Tribunal: STF
Processo: Rcl 33918
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo 0009734-70.2014.8.19.0004, que, a pretexto de conferir um tratamento isonômico, teria afastado a incidência da Lei 388/2011, do Município de São Gonçalo-RJ, que prevê aumento do vencimento base apenas nos casos em que o servidor aumente o seu nível de escolaridade, e determinado o enquadramento do servidor no último nível da carreira, mesmo sem tal servidor ter alcançado o nível de escolaridade pertinente previsto na referida lei, violando o teor da Súmula Vinculante 37. 
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido, a fim de cassar referido ato.
    Em 2 de abril de 2019, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, deferi a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo 0009734-70.2014.8.19.0004 até o julgamento final desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12).
    A parte beneficiária, devidamente citada, não contestou (eDOC 20).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da reclamação (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    Conforme destacado ao deferir a medida liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A decisão ora reclamada assim apreciou a matéria (eDOC 2, p. 26-29):
    “O Apelante alega que, com o advento da Lei Municipal n° 388/2011, o Município de São Gonçalo instituiu um Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores Públicos, passando a existir diferentes salários bases para ocupantes do mesmo cargo, dependendo do grau de escolaridade do servidor ocupante do mesmo, ou seja, foi criado um sistema de desenvolvimento da carreira dos servidores baseado na promoção vertical. 
    No entanto, não se pode conceber que o mesmo cargo público, a exigir os mesmos requisitos para investidura e os mesmos critérios de desempenho funcional possa ter salários-base distintos.
    […]
    Assim, restando demonstrada a ilegalidade com a criação de escalonamento dentro do mesmo cargo, sem distinção que o justifique, deve o pedido autoral ser deferido.
    Com efeito, de acordo com o § 1º, do art. 39, da Constituição Federal, o que estabelece o valor da remuneração do servidor público é o cargo que ocupa e não as características do ocupante” 
    […]
    Sendo assim, impossível reconhecer que apenas uma parcela da categoria de servidores do Município perceba vencimentos superiores aos demais, embora todos estejam sujeitos ao mesmo plano de cargos e salários, possuam as mesmas atribuições e realizem a mesma carga horária.
    (…)
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença ora guerreada.”
    A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento. O acórdão reclamado ao considerar que a Lei Municipal 388/2011, ao instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos, criou escalonamento dentro do mesmo cargo, sem distinção que o justificasse, mantendo, assim, a sentença que procedeu à equiparação do salário-base do ora beneficiário ao salário-base do servidor paradigma na ação originária, deixou de observar a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, consolidada na Sumula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
    Ao apreciar caso análogo, em sede de recurso extraordinário com agravo, a Segunda Turma desta Corte assim decidiu:
    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 985.225 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2019)
    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 26.286, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.6.2018; Rcl 27.998, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.2.2018; Rcl 26.279, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.2.2108; e Rcl 26.282, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2018.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente